Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.

1. As justificativas apresentadas pela ré, para o atraso na entrega da obra, não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo. Ademais, não foi devidamente comprovado.

2. Considera-se efetivamente entregue o imóvel no momento do recebimento das chaves pelos compradores, e não pela expedição da carta de habite-se, ou de qualquer outra documentação do empreendimento, tendo em vista que somente naquele momento os consumidores podem usufruir do imóvel.

3. Recurso desprovido.